Tribunal: STF
Processo: ARE 655021
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO PRO-LABORE. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência do Enunciado da Súmula n.º 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. Precedentes: ARE n.º 653.394/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14.9.2011, ARE n.º 641.130/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.5.2011, AI n.º 721.272/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 15.12.2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PRÓ-LABORE. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Consoante dispõe o art. 557, caput, do Código de Processo Civil, o Relator negará seguimento a todo e qualquer recurso em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 2. Quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária, é cediço ser ela de responsabilidade do Ente Público, com retenção no vencimento do contratado. Olvidando o Estado neste dever, não pode, agora, sob o argumento do não recolhimento da contribuição, negar ao interessado o seu legítimo direito à averbação do tempo efetivamente trabalhado. 3. Não apresentados fatos novos nas razões do agravo regimental que demonstrem o eventual desacerto do Relator em negar seguimento ao recurso apelatório, a manutenção do decisum é medida que se impõe. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    4. Agravo regimental não provido.